Tribunal: TJDFT
Processo: 0713489-04.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0713489-04.2017.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: FONTES DE RESENDE ADVOCACIA SUSCITADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimado para efetuar o pagamento da RPV, no prazo de dois meses (ID 66272728), o prazo conferido ao Distrito Federal transcorreu in albis (ID 68073234). Intime-se o exequente para dar seguimento ao presente cumprimento de sentença e requerer o que entender de direito. Prazo: dez dias. Após, voltem conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator